Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747034-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA AGRAVADO: JACKELINE RIOS CAMARA, HIGOR CAMARA VAZ DA COSTA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 19a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 02/06/2021, conforme certidão de ID 24096047. Na petição juntada ao ID 25384860, o agravante noticia que persiste o seu interesse no julgamento do agravo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator